Tribunal: TJDFT
Processo: 0731220-37.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0731220-37.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PADICOOL COMERCIAL LTDA - EPP AGRAVADO: RENATA FABIANA SPADA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por PADICOOL COMERCIAL LTDA - EPP, ora exequente/agravante, em face de decisão proferida pelo Juízo da 25a Vara Cível de Brasília, em ação de cumprimento de sentença proposto em desfavor de RENATA FABIANA SPADA, ora executada/agravado, nos seguintes termos: “Cuida-se de requerimento da parte credora, ID no 131860632, para que seja deferida a penhora de 30% do auxílio-doença recebido pela devedora. Decido. É inadmissível a penhora, ainda que parcial, do salário ou proventos de aposentadoria do devedor, nos termos do disposto no artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil. Malgrado a existência de seletos julgados favoráveis ao pleito da parte credora, mas que não ostentam caráter vinculante, tão somente de elemento persuasivo na formação de convencimento do julgador (Enunciado no 11 da ENFAM), este Juízo alinha-se ao entendimento jurisprudencial majoritário, consoante recentes julgados da Corte Superior e deste Tribunal de Justiça, no sentido de que a mitigação da impenhorabilidade das verbas salariais é medida excepcional, cujas hipóteses autorizadoras encontram-se taxativamente previstas na Lei: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE PERCENTUAL DO SALÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. EXCEPCIONALIDADE NÃO RECONHECIDA. CONCLUSÃO COM FUNDAMENTO NO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. "O salário, soldo ou remuneração são impenhoráveis, nos termos do art. 833, IV, do NCPC, sendo essa regra excepcionada apenas quando se tratar de penhora para pagamento de prestação alimentícia ou quando os valores excedam 50 (cinquenta) salários mínimos mensais (art. 833, IV, § 2o, NCPC), o que não é o caso dos autos. Precedentes." (AgInt no AREsp 1512319/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 14/10/2019, DJe 21/10/2019) A conclusão do acórdão recorrido consona com jurisprudência firmada no STJ. 2. O acolhimento da pretensão recursal, para reconhecer a possibilidade de relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais demandaria a alteração das premissas fático-probatórias estabelecidas pelo acórdão recorrido, com o revolvimento das provas carreadas aos autos, atraindo o óbice da Súmula 7 do STJ. 3. Agravo Interno não provido. (AgInt no AREsp 1522679/PB, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA DO STJ, publicado em DJe 02/10/2020) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. VERBA. NATUREZA. NÃO ALIMENTÍCIA. PENHORA. 30% DO SALÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. 1. O Código de Processo Civil elenca, em seu artigo 833 e incisos, as hipóteses em que determinados bens e valores não podem ser alcançados pela constrição judicial, ou seja, gravados com cláusula de absoluta impenhorabilidade a proteger o patrimônio mínimo do executado e estabelecer limites à satisfação da execução. Precedentes STJ e TJDFT. 2. Não há que se falar em penhora de verba salarial, ainda que no importe de 30%, quando o valor executado não tiver natureza de prestação alimentícia. 3. A cláusula de absoluta impenhorabilidade do salário é excepcionada apenas no caso de penhora para pagamento de prestação alimentícia (artigo 833, § 2o, do CPC). 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão no 1306358, 07190292820208070000, Relatora Desa. MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, publicado no DJe 15/12/2020) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE SALÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. DÉBITO DE NATUREZA NÃO ALIMENTAR. 1. Nos termos do art. 833, IV, do Código de Processo Civil, é absolutamente impenhorável a verba salarial para pagamento de débito de natureza não alimentar. 2. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão no 1302938, 07101789720208070000, Relator Des. SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, publicado no DJe 3/12/2020) Assim, não demonstrado no caso vertente ser hipótese legal de exceção da impenhorabilidade, INDEFIRO o pedido de penhora formulado pela exequente. Promova o credor o andamento do feito, no prazo de 15 (quinze) dias, findos os quais os autos serão suspensos e arquivados, na forma do art. 921, III, do CPC.” Na origem, informa o exequente/agravante tratar-se de cumprimento de sentença proposto em desfavor da executada/agravada. Após fazer um breve histórico processual, narra ter requerido a penhora de 30% (trinta por cento) do benefício de auxílio doença pago à executada/agravada, o que foi indeferido pelo Juízo a quo, na forma da decisão agravada. Argumenta que as tentativas anteriores de constrição patrimonial foram infrutíferas e que há entendimento jurisprudencial no sentido de permitir a mitigação da impenhorabilidade de vencimentos a fim de se permitir a penhora parcial dos vencimentos do devedor, inclusive para o pagamento de débito sem natureza alimentar. Assim, interpõe o presente recurso, requerendo a antecipação da tutela recursal para que sejam penhorados 30% (trinta por cento) dos valores pagos à executada/agravada a título de auxílio doença. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso interposto, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, poderá o relator, ao receber o agravo de instrumento, deferir a pretensão recursal em antecipação de tutela, mesmo que parcialmente. Nesse sentido, para que haja o deferimento antecipado da referida pretensão recursal, deverá a parte agravante demonstrar os elementos que evidenciem a probabilidade de seu direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na forma prevista no art. 300, caput, do Código de Processo Civil. No caso em análise, verifico a ausência dos requisitos autorizadoras da medida liminar requerida, em especial o risco de dano grave ou de difícil reparação. Conforme se depreende dos termos do agravo ora interposto, a agravante não obteve êxito em demonstrar o risco de dano que justifique o deferimento da medida pretendida em caráter liminar. O principal argumento formulado nesse sentido foi a possibilidade de cessação do pagamento do benefício durante o trâmite processual, o que frustrará a execução. Ocorre que a penhora de benefício de natureza previdenciária é medida excepcional, que demanda maior cautela em sua análise. Assim, é prudente que o pedido seja analisado no momento do julgamento do mérito recursal, a fim de prestigiar o julgamento colegiado e conferir maior segurança jurídica à questão. Dessa forma, neste momento, não verifico a presença dos requisitos para concessão da medida liminar pleiteada pelo agravante. Posto isso, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a agravante quantos aos termos dessa decisão; e a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 22 de setembro de 2022 22:48:44. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora